Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751333-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME, ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO, RICARDO JOSE ROCHA BRITO, THIAGO SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pesquisa ao Sistema SISBAJUD – Reiteração – Não Demonstração de Modificação da Situação Fática – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme consta dos autos, em 10/10/2019, ou seja, há pouco mais de um ano, foi realizada pesquisa de bens no sistema BacenJud, Renajud, a qual restou infrutífera, ante a não localização de bens passíveis de penhora. A parte, posteriormente, formulou requerimento de pesquisa ao sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido em razão de, apesar da alteração da nomenclatura, o sistema busca encontrar ativos financeiros da mesma forma que o BacenJud, não tendo o recorrente demonstrado a probabilidade de êxito da reiteração da diligência. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de realização da pesquisa em razão das inovações trazidas pelo sistema SISBAJUD, o qual agora inclui “as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações”. Inicialmente, por se tratar de Ação de Execução em trâmite desde o ano de 2016, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Demais, é certo que em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (Acórdão n.1010325, 20160020216155AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017. Pág.: 662/664) e (Acórdão n.1009550, 20160020280932AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 174/179). Contudo, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Além disso, significaria a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do Julgador, gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional (Acórdão n.775877, 20130020277755AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 580). Por fim, apesar de ter havido inovação no sistema SISBAJUD, houve pesquisa recente ao sistema BacenJud e não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator